Tribunal: STF
Processo: RE 1269353
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO DO TRABALHO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). ARTIGO 39 DA LEI 8.177/1991. JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDE 5.867 E 6.021 E DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 58 E 59. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDE. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.